Tribunal: STF
Processo: RE 76647
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
PROCEDENCIA.
II. NULIDADE DA SENTENÇA POR TRANSGRESSAO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
223 DO C.P.C.. QUANDO NÃO OCORRE.
III. RECONHECIMENTO OU NÃO DE CONCUBINATO E MATÉRIA DE APRECIAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA PROVA, FORA DA ÁREA DO EXCEPCIONAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.